Tribunal: TJBA
Processo: 8012192-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012192-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELMO GOMES BRANDAO

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. CENTRAPE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CIVIL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS.

1. A relação entre associado e associação é de natureza civil, não consumerista, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

2. Contribuições associativas não configuram prestação de serviços remunerados no mercado de consumo, mas sim valores arrecadados dos associados.

3. Precedentes do STJ (Súmulas 608 e 563) que excluem da aplicação do CDC as entidades de autogestão e fechadas.

4. Competência das Varas Cíveis para processar demandas envolvendo relações associativas.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8012192-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ADELMO GOMES BRANDÃO
e como Agravado
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora